Tribunal: CARF
Processo: 19515.004010/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004010/2003-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.713 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CHEMIN INCORPORADORA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste possibilidade de por meio de embargos de declaração alterar conteúdo
meritório do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampio e Caio Cesar Nader Quintella que votaram
pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho
Machado que votaram por dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004010/2003-01
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004010/2003-01

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 553) interposto em face da
decisão proferida, em sede de embargos, pela 1a Turma da 3a Câmara desta Seção no Acórdão n.
1301-002.826, de 13 de março de 2018.
O processo trata, originalmente, de autos de infração de IRPJ e CSLL, relativos ao
ano-calendário de 1998 e decorrentes da inobservância do regime de competência no registro de
despesas financeiras e de despesas com anúncios de propaganda.
O contribuinte, com a ciência dos autos de infração, apresentou impugnação (fls.
361), que foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ-SPO.
Ciente da improcedência, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 465).
Posteriormente, o contribuinte atravessou petição (fls. 502) informando a
desistência parcial, relativa aos juros isolados sobre as despesas de propaganda, cujos montantes,
de acordo com o auto de infração, eram de R$ 40.916,32, devidos a título de CSLL, e de R$
117.548,49, devidos a título de IRPJ.
O recurso voluntário foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara, por meio
do Acórdão n. 1101-00.173 (fls. 507), no qual aquele Colegiado assim se manifestou:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade, (i) DAR provimento ao
recurso quanto A. matéria "remuneração de debêntures", nos termos do voto condutor
do conselheiro Aloysio José Percínio da Silva, tendo em vista que os demais
conselheiros da turma acompanharam o relator pelas conclusões, e DAR provimento
PARCIAL ao recurso quanto a matéria "apropriação antecipada de despesas com
propaganda", bem como para excluir a exigência da multa de oficio isolada, em face da
nova redação do art. 44 da Lei 9.430/96 dada pela MP 303/96, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
A decisão teve a seguinte ementa:
IRPJ. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA. POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DO
TRIBUTO.
A antecipação de despesa financeira relativa a remuneração de debêntures resulta em
postergação do pagamento do IRPJ.
POSTERGAÇÃO NO PAGAMENTO DO IMPOSTO – PENALIDADE APLICÁVEL.
A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, custo, despesa
ou lucro, quando resultar postergação do pagamento do imposto, constitui fundamento
para o lançamento da multa de mora acompanhada da exigência dos juros
correspondentes, sendo incabível a aplicação da multa de oficio de 75% sobre o tributo
após o recolhimento espontâneo por parte do contribuinte.
A Fazenda Nacional, com a ciência do acórdão, apresentou embargos de
declaração (fls. 522), sob o argumento de que a decisão padeceria de contradição, com base
seguinte premissa:
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004010/2003-01

Logo, o voto vencedor revela contradição quando consigna que, quanto as despesas
financeiras de debêntures, o lançamento deveria ter se fundamentado em postergação de
imposto, pois a autuação decorre justamente da insuficiência no recolhimento de
imposto postergado, conforme anotado anteriormente.
Os embargos foram objeto do despacho de admissibilidade de fls. 544, que os
admitiu.
Em 13 de março de 2018, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, por meio do
Acórdão n. 1301-002.826, rejeitou, por unanimidade de votos, os embargos opostos pela
Fazenda Nacional, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
A hipótese que enseja a oposição de embargos restringe-se à constatação de contradição
interna entre a decisão embargada e seus próprios fundamentos, devendo ser os
embargos rejeitados quando a contradição é apontada entre os fundamentos da decisão
embargada e outras peças do processo.
Ciente do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls. 553),
requerendo a nulidade do acórdão recorrido, alegando, para tanto, em síntese, que a decisão
partiu de premissa equivocada e incidiu, portanto, em erro material.
Foram indicados dois paradigmas, com o objetivo de demonstrar a divergência
interpretativa (acórdãos 3402-000.587 e 2802-002.909).
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 581, que lhe
deu seguimento, ante o entendimento de que restou demonstrada a divergência suscitada pela
Recorrente.
Ciente do andamento processual, o contribuinte apresentou contrarrazões (fls.
593), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso especial fazendário. No
mérito, aduz a empresa que não houve o alegado erro de premissa e, ainda que assim não fosse, o
suposto erro não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.
É o relatório.

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004010/2003-01

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional foi questionado pelo
contribuinte, a partir das seguintes preliminares:
a) Da inexistência de divergência na interpretação da legislação tributária;
b) Ausência de demonstração analítica da divergência;
c) Ausência de similitude fática analítica da divergência.
Como visto, o despacho de admissibilidade deu seguimento à seguinte matéria:
“Cabimento de embargos de declaração na hipótese de existência de premissa equivocada”.
Pois bem.
De plano, não acolho as preliminares do contribuinte, uma vez que o pedido da
recorrente, conforme abaixo, traz no seu bojo a descrição circunstâncias suficientes a caracterizar
a divergência e devolver a matéria para exame desta CSRF.
A alegação de que versa o recurso especial sobre matéria que não dirime
interpretação da legislação tributária de forma restrita não deve prevalecer, eis que as questões
processuais tributárias, quando demonstrada a divergência podem e devem ser objeto de exame,
para que se dirima a controvérsia.
Verifica-se da mesma forma do pedido, conforme abaixo, que:
Inicialmente, convém demonstrar a legislação que foi interpretada de modo divergente:
art. 66 do RICARF; art. 53 da Lei no 9.784/99; art. 489, §3o do novo CPC.
A União requer a nulidade do Acórdão no 1101-00.173, vez que se deu com base em
premissa equivocada.
O erro material foi levado ao conhecimento da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, mas esta rejeitou os Embargos da União, afirmando que
estes não eram o meio processual adequado.
Com o objetivo de delimitar o alcance da presente análise, deve-se destacar que os
embargos orginalmente opostos pela Fazenda Nacional tratavam de suposta contradição no
acórdão da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara e assim foram julgados pelo recorrido, como se
pode depreender do voto condutor:
Nos embargos opostos, a Fazenda Nacional aponta a existência de contradição entre a
fundamentação do voto condutor do acórdão, ao afastar a exigência relativa à infração
indicada como antecipação de despesas financeiras de juros e participações em
debêntures, e a forma com que foi realizada a autuação fiscal.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004010/2003-01

Portanto, corroboro os termos do despacho de admissibilidade e conheço do
recurso especial.
2. Mérito
A questão suscitada pela Fazenda Nacional tem por objetivo a revisão do mérito
da decisão embargada, hipótese que é vedada em sede de embargos, conforme jurisprudência
assente nos tribunais superiores:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART
1.022
DO
CPC/2015.
INEXISTENTE.
INADEQUAÇÃO
LÓGICA
ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO POSTA E A CONCLUSÃO ADOTADA.
I - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir erro material.
II - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma
inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe
22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão
pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há vícios na decisão, considerando que foram apreciadas todas as teses
relevantes para o deslinde do caso de modo fundamentado e coerente.
V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no RMS 54.398/RJ, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)
Assim, não merece reparos a decisão recorrida, que foi convergente com a
jurisprudência acima descrita. Veja-se:
A hipótese que enseja a oposição de embargos de declaração restringe-se à
constatação de contradição entre a decisão e seus próprios fundamentos, ou seja, trata-se de
contradição interna, e não entre os fundamentos da decisão e outras peças do processo. No caso,
inexiste contradição entre a decisão e seus fundamentos, resta claro que a Turma julgadora
decidiu afastar a infração relativa à antecipação de receitas com remuneração de debêntures por
entender que a infração que deveria ter sido objeto do lançamento seria a postergação de
pagamento. Inexiste contradição em referida afirmação pois, de fato, a infração de antecipação
de despesas pode ter como efeito a postergação do imposto devido.
Ao alegar a existência de contradição entre o acórdão embargado e a forma com
que o lançamento foi efetuado, a intenção da embargante é confrontar os fundamentos do
acórdão embargado com outra peça processual, no caso, o auto de infração, e rediscutir a matéria
já decidida. Dessa forma, os embargos opostos pela Fazenda Nacional devem ser rejeitados.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004010/2003-01

Como visto, não há, sequer, erro de premissa na decisão original, visto que nos
embargos o acórdão reconheceu que o Colegiado original deu aos fatos a interpretação que
julgou pertinente, sendo certo que os aclaratórios não são meio hábil para o reexame de questões
devidamente apreciadas e decididas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital